Tribunal: TJSP
Processo: 1011164-06.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Anotação negativa – Sentença de procedência – Recurso da ré – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessária a produção de prova oral – Inexistência de fato controvertido que demande a produção da prova oral pretendida - Mérito - Existência de relação jurídica entre as partes devidamente comprovada – Controvérsia

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Anotação negativa – Sentença de procedência – Recurso da ré – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessária a produção de prova oral – Inexistência de fato controvertido que demande a produção da prova oral pretendida - Mérito - Existência de relação jurídica entre as partes devidamente comprovada – Controvérsia quanto ao valor do débito anotado no rol de inadimplentes - Quantum anotado que é superior ao efetivamente devido – Erro no cadastro restritivo reconhecido pela ré – Débito que não se mostra exigível da parte, cabendo à parte requerida a retificação do cadastro de restrição ao crédito no que se refere ao valor devido – Sentença de procedência mantida – Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149305
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1011164-06.2018.8.26.0004, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado SIMONE
MARIA DE JESUS CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011164-06.2018.8.26.0004 - São Paulo - 3a Vara Cível - VOTO 40572
V / E / O / AL / D
2/5
VOTO No: 40572
APEL.No: 1011164-06.2018.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL (FORO REGIONAL IV- LAPA)
APTE. : LUIZACRED S/A- SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
APDA. : SIMONE MARIA DE JESUS CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexistência de débito Anotação negativa
Sentença de procedência Recurso da ré
Alegação de cerceamento de defesa

Inocorrência Desnecessária a produção de
prova
oral

Inexistência
de
fato
controvertido que demande a produção da
prova
oral
pretendida
-
Mérito
-
Existência de relação jurídica entre as
partes
devidamente
comprovada

Controvérsia quanto ao valor do débito
anotado no rol de inadimplentes - Quantum
anotado que é superior ao efetivamente
devido

Erro
no
cadastro
restritivo
reconhecido pela ré
Débito que não se
mostra exigível da parte, cabendo à parte
requerida a retificação do cadastro de
restrição ao crédito no que se refere ao
valor devido
Sentença de procedência
mantida Recurso da ré desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 208/209, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Sidney Tadeu Cardeal Banti, que julgou
procedente a ação de declaratória de inexistência de débito
ajuizada pela apelada SIMONE MARIA DE JESUS CONCEIÇÃO em
face da apelante LUIZACRED S/A- SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Sustenta a apelante, em síntese, que houve
cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da
lide. No mérito, aduz que a anotação feita no nome da
autora é regular, ante a existência de débito de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011164-06.2018.8.26.0004 - São Paulo - 3a Vara Cível - VOTO 40572
V / E / O / AL / D
3/5
crédito por ela não adimplido. Afirma que a ocorrência de
divergência entre o valor anotado no rol de inadimplentes e
o efetivamente devido pela autora é irrelevante. Alega que
o débito cobrado é exigível. Requer o provimento do recurso
a fim de que a r. sentença seja reformada (fls. 211/221).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 222/223)
e respondido (fls. 229/232).
É o relatório.
De
início,
cumpre
afastar
o
alegado
cerceamento de defesa.
Destaca-se
que
compete
ao
Magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Em
outras
palavras,
o
juízo
de
admissibilidade da prova não compete à parte, mas sim ao
Magistrado.
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC:
“Sendo o julgador o destinatário da prova, somente
a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de sua
realização:
JTJ
317/189(AP
964.735-0/3),
344/387(AP. 7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1),
/RJM 185/213(AP 0313.07.219415-9/001).
in CPC e
Legislação Processual em Vigor Saraiva 47a Ed.
2016).
E ainda:
“O propósito de produção de provas não obsta ao
julgamento antecipado da lide, se os aspectos
decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE
96725/RS Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro Grau,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011164-06.2018.8.26.0004 - São Paulo - 3a Vara Cível - VOTO 40572
V / E / O / AL / D
4/5
sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação
de forma antecipada.
No mais, em que pese a pretensão da ré em
realizar a produção de prova oral (depoimento pessoal da
autora), vê-se de sua contestação e da petição de fls.
179/183
que não houve indicação dos motivos que justificasse a realização
da audiência de
instrução processual. Nesse sentido, não se reconhece da
preliminar arguida.
Passa-se à análise do mérito.
Incontroverso nos autos que a autora teve
seu nome negativado pela ré, com fundamento em contrato no
valor de R$ 2.200,00 (05/06/2018). Ademais, assim é o que
se extrai do documento de fls. 71/74.
Muito embora se reconheça a existência de
dívida da autora em favor da ré, tem-se que o valor efetivo
do débito perfaz R$ 18,88 (dezoito reais e oitenta e oito
centavos), e não o que fora anotado no cadastro restritivo.
Assim informa a ré:
“Quanto ao valor da negativação, cumpre dizer que
constou o valor do limite total de crédito da parte
contrária no valor do apontamento, ou seja, o
limite do cartão era de R$2.200,00:
(...)
De todo modo, cumpre dizer que a divergência de
valores entre o débito e o apontamento dos órgãos
restritivos
de
crédito é irrelevante, já que
demonstrada a inadimplência.”
(Contestação- fls. 109).
Ora, como informado pela própria ré, a
quantia anotada refere-se ao limite de crédito que havia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011164-06.2018.8.26.0004 - São Paulo - 3a Vara Cível - VOTO 40572
V / E / O / AL / D
5/5
favor da autora, não configurando, portanto, o real saldo
devedor existente entre as partes.
Em outras palavras, a anotação feita no
nome da autora mostra irregular, de modo que necessário o
reconhecimento da inexistência da dívida anotada pela ré no
valor de R$ 2.200,00, cabendo a ela, outrossim, retificar
tal informação no cadastro restritivo.
Por
oportuno,
consigna-se
que
o
tal
declaração de inexistência do débito não importa a
liberação da autora quanto ao pagamento dos débitos que
efetivamente tenha com a ré, notadamente o que neste feito
reconheceu.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença não
comporta reparo, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR